Tribunal: TJPA
Processo: 0031064-32.2017.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0031064-32.2017.8.14.0401

EMBARGANTE: MATEUS DE LIMA BRAGA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDAP N.º 0031064-32.2017.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: MATEUS DE LIMA BRAGA

ADVOGADO:
DR. RONDINELLY MAIA ABRANCHES GOMES-
OAB/PA 23.364

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Inexiste irregularidade sanável por meio de embargos de declaração quando toda matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, à saciedade de fundamentos, porquanto, dessa maneira, não se configuram os vícios que autorizam sua oposição.

2.

Afigura-se notável a busca de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que negou provimento a apelação, pois, na espécie, à conta da omissão e contradição no
decisum
, pretende a embargante a rediscussão de matéria já apreciada.

3.

O prequestionamento através de embargos de declaração somente é possível quando o julgado tenha se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que não ocorreu no caso dos autos.

4.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _____________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDAP N.º 0031064-32.2017.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: MATEUS DE LIMA BRAGA

ADVOGADO:
DR. RONDINELLY MAIA ABRANCHES GOMES-
OAB/PA 23.364

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MATEUS DE LIMA BRAGA,
contra o
Acórdão ID nº 16491965, proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao apelo mantendo todos os termos da sentença recorrida.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
ART. 157, §2º, I E II, DO CP
. PLEITO DEFENSIVO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O embargante alega que o v. acórdão foi omisso e contraditório, ao argumento de que a referida decisão silenciou acerca das teses levantadas em sede de apelação – aumento da fração de diminuição de 1/3 (um terço) para 1/6 (um sexto) prevista na terceira fase da dosimetria.

Ao final, postula que, após os trâmites legais, seja dado conhecimento e provimento aos presentes Embargos Declaratórios com efeitos modificativos e prequestionatórios, para que a Turma Julgadora enfrente o tema, bem como, reforme o Acórdão combatido, no sentido de que seja decretada sua absolvição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de
obscuridade,

omissão, contradição ou ambiguidade,
nos termos do art.
619
do
Código de Processo Penal
, não sendo possível seu manejo para provocar reexame de questão já debatida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Na hipótese dos autos, a insurgência tem o nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, pois sustenta a presença de omissão/contradição a ser sanada em relação à não apreciação das teses levantadas em sede de apelação referentes ao aumento da fração de diminuição de 1/3 (um terço) para 1/6 (um sexto) prevista na terceira fase da dosimetria, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão/contradição no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

Explico.

Analisando os termos do Acórdão Embargado, verifica-se que, na verdade, não existe qualquer vício nos argumentos utilizados por esta Relatora, tal como se verifica abaixo:

“
1. Da dosimetria.

O Apelante pugna pela reforma da sentença quanto à dosimetria da pena por entender que em razão da confissão espontânea deveria ter sido atenuada em maior grau.

Analisando a sentença, verifico que o magistrado sentenciante na segunda fase do apenamento considerou a presença da atenuante de confissão espontânea, bem como a de menoridade, tendo sido a pena reduzida em 06 (seis meses) e 30 (trinta) dias multa.

É este o ponto de insurgência da Defesa, a qual alega a possibilidade de redimensionamento da pena em maior grau, em razão de uma atenuante.

Em que pese a alegação recursal, tenho que não há como afastar o enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que este se encontra em consonância com critério trifásico da dosimetria do apenamento adotado no Brasil, conforme artigo
68
, do
Código Penal
.

Neste sistema, em primeiro lugar será estabelecida a pena-base, atendendo-se aos critérios previstos no artigo
59
do
Código Penal
. Logo após, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes, e, por fim, as causas de diminuição e aumento de pena.

Esse instituto obedece à garantia constitucional da individualização da pena, que se encontra capitulado no artigo
5º
,
XLVI
, da
CF
, lembrando-se de que na fixação da punição cada etapa deverá ser fundamentada, tendo sido garantido o direito de ampla defesa.

Tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal já decidiram no mesmo sentido.

Confiram-se os julgados:

“EMENTA DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. TRÁFICO DE DROGAS EM TRANPORTE PÚBLICO. O reconhecimento de atenuante não autoriza a redução da pena para aquém do mínimo legal . (...). (
HC 109538
, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/05/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 25-10-2012 PUBLIC 26-10-2012 - grifou-se).”

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ROUBO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada, conforme disciplinam o art.
932
do
Código de Processo Civil
, a Lei
8.038
/1990 e o próprio Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, os temas sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 2. Os pedidos de absolvição ou de desclassificação da conduta delitiva por ausência de violência ou grave ameaça, no caso, demandam o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do recurso especial. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. Este Tribunal Superior já se pronunciou no sentido de que o emprego de empurrão contra a vítima, para fins de lhe subtrair bem móvel, configura violência física apta à caracterização do crime de roubo. 4. A dosimetria da pena efetuada pelas instâncias ordinárias se alinhou ao entendimento adotado por esta Corte, presente no enunciado n. 231/STJ, segundo o qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 5. Agravo regimental não provido. (
AgInt no AREsp 1316349/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 28/09/2018 -grifou-se).”

De todo o exposto, não prospera a pretensão recursal do Apelante para que seja revisto o referido
quantum
redutor, pois conforme cediço, o legislador não engessou o Juízo a qualquer fração previamente estabelecida, devendo o patamar de redução

ser fixado à luz da razoabilidade, que na hipótese, verifica-se ter sido devidamente observada pelo Magistrado sentenciante.

Não obstante, o ponto de irresignação expresso, foi objetivamente tratado no Acórdão Embargado.

Observa-se ainda, que nas razões recursais de apelação o embargante se ateve apenas em guerrear a sentença quanto à aplicação da atenuante “confissão” em seu grau máximo, o que coube a discricionariedade do Magistrado definir seu patamar, decidindo nos moldes da legislação processual penal e em consonância com o entendimento dos tribunais superiores, tendo em vista os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ademais, o embargante apresenta argumento que não foi suscitado anteriormente no apelo, caracterizando-se inovação recursal, vez que a jurisprudência pátria já assentou o entendimento de que embora o recurso de Apelação seja dotado de efeito devolutivo - mesmo que se trate de questões de ordem pública - o órgão julgador fica adstrito às matérias expressamente impugnadas no apelo.

Com efeito, não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos de declaração, uma vez que toda a matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, não padecendo a decisão embargada, desse modo, dos vícios que autorizariam a sua oposição.

Ademais, além de toda a matéria já ter sido prequestionada na apelação, a reiteração do pleito, por meio de embargos de declaração, somente seria possível se o julgado tivesse se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que, como visto, não é o caso dos autos.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém, ____ de ___________ de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/03/2024